Tribunal: TJDFT
Processo: 0005673-82.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A CRIANÇA OU A ADOLESCENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ALICERÇAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A absolvição do acusado quanto à prática dos delitos descritos no art. 217-A do CP (estupro de vulnerável) e no art. 243 da Lei no 8.069/90 (fornecimento de bebida alcoólica a criança ou a adolescente), com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, deve ser mantida, tendo em vista que as provas coligidas aos autos não ofereceram a plena certeza de que o réu realizou as condutas descritas na denúncia, prestigiando o princípio in dubio pro reo.
2. Não se desconhece que a palavra da vítima, em crimes sexuais, tem especial relevância. Entretanto, tal prova não é absoluta, sendo imperioso que se mostre coerente com o conjunto probatório e sem contradições, mormente diante de imputação de tamanha gravidade.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.